Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. PRESERVAÇÃO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. VÍCIO OCORRENTE. ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Contraditório o acórdão que, partindo de premissa equivocada, entendeu que a parte autora não fez pedido de preservação do salário de participação, nem analisou seu argumento de que haveria erro quanto ao termo inicial da preservação fixada no acórdão que analisou a apelação. Vícios sanados.
2. Retomado o primeiro entendimento, no sentido de que a parte tem direito à preservação do salário de participação, necessária a correção do erro material quanto ao termo inicial de tal preservação. Vício sanado.
3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.